Tribunal: STF
Processo: RE 84548
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. TRIBUTO. REPETIÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO
ANALOGICA DE LEI QUE DETERMINA A CORREÇÃO (CTN ART. 108, I.) JUROS
DA MORA. COMPUTO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO (CTN
ART. 167, PARAGRAFO ÚNICO). HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO SEM
OFENSA A LIMITE LEGAL (SÚMULA 389). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.